Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Araújo Bispo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (Id 15795553, pp. 1-2) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em face de Cassio Ricardo Antunes de Toledo (autos n. 0717478-84.2019.8.07.0020), acolheu a preliminar de falta de citação suscitada pelo executado, considerando a prova de que o devedor não mais residia no endereço onde fora entregue o mandado citatório. Por tal razão, o magistrado restituiu ao executado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução. No processo executivo, foi determinada a citação do executado no endereço indicado na inicial, qual seja, Rua 35 Norte, Lote 05, Apt. 601-A, Residencial Cidade das Águas, Águas Claras/DF. O mandado citatório, recebido no local, no dia 13/1/2020, recebeu assinatura de Elias Silva (Id 56889908). Certidão do transcurso in albis para realização do pagamento do débito ou apresentação de embargos foi lançada em 19/3/2020. Determinada a penhora de ativos financeiros via sistema Bacenjud (Id 59846573), na mesma data o executado compareceu aos autos alegando a nulidade da citação. Disse que não recebera o mandado citatório, pois, à época, residia na Rua Copaíba, Lote 1, Bloco E, Apartamento 318, Century Plaza, Águas Claras/DF. Requereu a designação de audiência de conciliação (Id 60498187). Acolhida pelo julgador monocrático, em 24/4/2020, a tese de falta de citação porque comprovado que em local diverso de onde fora procurado residia o devedor, além de afirmar o suprimento da necessidade de nova diligência pelo comparecimento espontâneo da parte, restituiu ao ao executado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar embargos. Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, evocou a Portaria Conjunta 33/2020 TJDFT e as Resoluções n. 313 e n. 314 do CNJ, que suspenderam a realização de atos presenciais. Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 15795523, pp. 3-14), salienta ter ajuizado, na origem, ação de execução de título extrajudicial em face do agravado, baseada em termo de confissão de dívida (Id 15795535, pp. 1-3), referente a contrato de locação verbal pactuado entre as partes. Sustenta ser credor da quantia de R$ 35.606,53 (trinta e cinco mil seiscentos e seis reais e cinquenta e três centavos), referente ao inadimplemento do título, vencido em 25/11/2019 e não pago até a data da propositura da ação (11/12/2019). Assevera ter o executado preenchido o campo de endereço do título executivo, declarando expressamente que se mudaria para o endereço situado na Rua 35, Lote 5, Apartamento 601-A do Residencial Cidade das Águas, em Águas Claras/DF. Aduz ter o agravado confirmado o recebimento do mandado citatório expedido pelo Juízo de origem, consoante conversa via aplicativo de texto – whatsapp (Id 15795536), porém não efetuou o pagamento da dívida, tampouco opôs embargos à execução, deixando transcorrer in albis os prazos legais. Diz ter o Juízo a quo incorrido em equívoco ao não determinar sua intimação para se manifestar acerca do pedido do executado, acolhendo a alegação deste de não residir no endereço constante dos autos e restituindo-lhe o prazo para embargos. Ressalta que o agravado reside em condomínio edilício, daí porque não tem relevância a alegação de que o Aviso de Recebimento do mandado citatório foi assinado por outra pessoa. Lembra que, nesses casos, as correspondências são recebidas por agentes de portaria, consoante previsto no art. 248, § 4o, do CPC. Colaciona jurisprudência em arrimo à sua pretensão. Ao final, requer seja cassada a r. decisão interlocutória, a fim de ser reconhecido o decurso in albis do prazo para embargar a execução, haja vista a determinação para prosseguimento do feito. Pede sejam aplicadas “as disposições relativas à revelia, constantes dos arts. 344 e 239, §2o, II, do CPC, com o consequente julgamento antecipado da lide” (Id 15795523). Subsidiariamente, requer a expedição de ofício aos condomínios do Residencial Cidade de Águas e do DF Century Plaza a fim de verificar qual seria o local de residência do agravado à época do recebimento da citação. Preparo recolhido (Ids 15846318 e 15846320). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. É que, no caso, a questão concernente à validade da citação efetuada por carta registrada não foi submetida ao crivo do juízo de origem, conforme se verifica da análise dos autos de referência (n. 0717478-84.2019.8.07.0020). De fato, no referido feito, constato que, exarada a decisão agravada (Id 61865322), o exequente, ora agravante, deixou de expor ao Juízo de origem as alegações que aduziu no presente agravo de instrumento. Não foi levada a conhecimento do juízo monocrático a situação fática relacionada à diligência para citação do devedor, tema suscitado apenas em razões recursais. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pelo recorrente no presente agravo de instrumento, a qual caracteriza manifesta inovação. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, é o claro precedente da Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conhecer do recurso manejado pelo agravante – que postula o reconhecimento da validade da diligência de citação via postal no endereço indicado pelo executado no título executivo levado a cobrança – implica séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Além disso, foge aos pressupostos de validade do procedimento executivo a aplicação, como requer o agravante, das "disposições relativas à revelia, constantes dos arts. 344 e 239, § 2o, do CPC, com o consequente julgamento antecipado da lide" (Id 15795523). Dessa maneira, tenho que o presente Agravo de Instrumento não deve ser admitido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;